Tribunal: STF
Processo: ARE 1326653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. PRESENÇA OBRIGATÓRIA DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO DURANTE TODO O EXPEDIENTE. ARTIGO 24, DA LEI 3.820/60 E ARTIGOS 15 E 17, DA LEI 5.991/73. REGULARIDADE DO CRÉDITO FISCAL CONSTITUÍDO.
    - Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de sentença que julgou procedente o pedido, em sede de embargos à execução, na forma do art. 487 I e art. 803 I, ambos do CPC/15, para declarar nula a CDA de multa que fundamenta a execução fiscal em apenso.Ademais, houve condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução fiscal apensa face à pequena complexidade da causa.
    - É pacífico o entendimento de que as farmácias e drogarias deverão manter, obrigatoriamente, durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, responsável técnico inscrito no Conselho Regional de Farmácia, nos termos do artigo 24, da Lei 3.820/60 e artigos 15 e 17, ambos da Lei 5.991/73.
    - Na hipótese, verifica-se que no momento da autuação, o farmacêutico responsável pelo turno não se encontrava no estabelecimento, não obstante a comprovação das escalas dos profissionais técnicos habilitados e registrados.
    - A exceção prevista no artigo 17 da Lei 5.991/73, bem como no art. 12 da Lei 13.021/14, dispõem que somente será permitido o funcionamento desses estabelecimentos sem a presença do responsável técnico ou do seu substituto pelo prazo de até trinta dias, sendo que, neste período, não poderão ser aviadas fórmulas ou vendidos medicamentos sujeitos a controle especial.
    - A parte embargante não demonstrou que estaria abrangida pela exceção, tampouco que o estabelecimento deixou de realizar as atividades previstas no artigo 17 da Lei 5.991/73 no período de ausência do responsável técnico, bem como não evidenciou nos autos que a inexistência de profissional habilitado e registrado aos domingos em todo o seu horário de funcionamento ou nos horários correspondentes aos intervalos de refeição dos farmacêuticos foi em período inferior a trinta dias.
    - Portanto, não se vislumbra a incidência da exceção do artigo 17 acima mencionado para o presente caso, na medida em que a embargante não comprovou qualquer dos dois requisitos necessários.
    - Assim sendo, tendo em vista a ausência de demonstração da alegada ausência de motivo do responsável técnico ou do seu substituto, nos termos do art. 17 da Lei 5.991/73, resta evidente a legalidade da infração, com a imposição de multa.
    - A imposição das multas levou em consideração os limites legais, bem como situações pessoais do administrado, como o fato de ser reincidente, mostrando-se proporcional e adequada à infração cometida.
    - A legislação veda a indexação de quantias pelo salário mínimo ou sua vinculação a aumentos. Assim, não se pode falar em correção monetária de valores em razão do salário mínimo.
    - No entanto, cuida-se, a multa em questão, de penalidade pecuniária. razão pela qual não há vedação legal para o seu limite em salário mínimo.
    - Tampouco há que se falar em cerceamento do direito de defesa da embargante, ora apelada, porquanto a cópia do processo administrativo demonstra que a embargante interpôs recurso administrativo e que o mesmo teve seu regular trâmite nos moldes da Lei 9.784/99.
    - Por fim, insta registrar que o canal de atendimento online que a embargante sustenta ter, no entanto, não evidencia que consiga suprir todas as atividades que um profissional técnico consegue e pode desenvolver pessoalmente, razão pela qual não se pode compreender que ele seja suficiente. Ademais, não há previsão legal para o funcionamento de farmácias e drogarias sem a presença de farmacêutico.
    - Recurso do CRF/RJ provido para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos veiculados nos presentes embargos à execução, invertendo os ônus sucumbenciais. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente